Tribunal: TJSP
Processo: 1506420-29.2020.8.26.0136
Classe: Apelação Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Descumprimento de medida protetiva – Artigo 24-A da Lei 11.340/06 – Absolvição por insuficiência probatória – Inadmissibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Condenação acertada e mantida – Dosimetria – Penas fixadas com critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência do acusado

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Descumprimento de medida protetiva – Artigo 24-A da Lei 11.340/06 – Absolvição por insuficiência probatória – Inadmissibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Condenação acertada e mantida – Dosimetria – Penas fixadas com critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência do acusado – Regime inicial semiaberto adequado ao caso concreto – Isenção do pagamento da taxa judiciária – Necessidade – Réu acompanhado por defensor dativo - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.